Tribunal: STJ
Processo: 0003499-79.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987889 - SE(2025/0256681-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BEATRIZ DE LIMA MENEZES
REPR. POR
: LETICIA SA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADO
: MARCONI D'ARCE LUCIO JUNIOR - PE035094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SERVIÇO DE VIAGEM (PACOTE DE TURISMO).
CANCELAMENTO E REEMBOLSO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO POR
MERO
ABORRECIMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao apelo nobre, em demanda de indenização por dano
moral decorrente de falha na prestação de serviço de viagem, com
cancelamento, retenção de valores e debate sobre taxa de
intermediação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível apreciar violação de
dispositivos da Constituição Federal no âmbito do recurso especial; e
(ii) há dano moral indenizável decorrente da falha de serviço, da
demora no reembolso e da suposta abusividade contratual.
3. A apreciação de matéria constitucional é inviável em recurso
especial, que não comporta exame de ofensa direta à Constituição
Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A conclusão quanto à inexistência de dano moral por se tratar de
mero aborrecimento, fundada na ausência de prova de abalo a
atributos da personalidade, não pode ser revista em recurso especial
por exigir reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55319144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 33c48133-acc5-402c-8796-9c4a21906b02

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 33c48133-acc5-402c-8796-9c4a21906b02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987889 - SE(2025/0256681-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BEATRIZ DE LIMA MENEZES
REPR. POR
: LETICIA SA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADO
: MARCONI D'ARCE LUCIO JUNIOR - PE035094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SERVIÇO DE VIAGEM (PACOTE DE TURISMO).
CANCELAMENTO E REEMBOLSO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO POR
MERO
ABORRECIMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao apelo nobre, em demanda de indenização por dano
moral decorrente de falha na prestação de serviço de viagem, com
cancelamento, retenção de valores e debate sobre taxa de
intermediação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível apreciar violação de
dispositivos da Constituição Federal no âmbito do recurso especial; e
(ii) há dano moral indenizável decorrente da falha de serviço, da
demora no reembolso e da suposta abusividade contratual.
3. A apreciação de matéria constitucional é inviável em recurso
especial, que não comporta exame de ofensa direta à Constituição
Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A conclusão quanto à inexistência de dano moral por se tratar de
mero aborrecimento, fundada na ausência de prova de abalo a
atributos da personalidade, não pode ser revista em recurso especial
por exigir reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55050265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: c8dd67fa-50b3-4595-9cb4-645d158025a4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BEATRIZ DE LIMA
MENEZES (BEATRIZ) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 390-396).
O recurso especial, amparado no
III,
da CF, foi interposto contra
art. 105,
a,
acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM -
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSO DA PARTE
AUTORA VISANDO O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM (pacote de turismo) -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO - DEMORA NA
DEVOLUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL
DECISÃO QUE, A UM SÓ TEMPO, ACOLHEU O PLEITO DA
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOS
VALORES
OUTRORA
DESEMBOLSADOS PELA PARTE REQUERENTE E REJEITOU O
PEDIDO AUTORAL DE REPARAÇÃO MORAL – CONFIGURAÇÃO,
NA ESPÉCIE, DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS ENCARGOS QUE SE
IMPÕE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
(e-STJ, fls.
).
UNÂNIME
322/323

Nas razões do seu inconformismo, BEATRIZ alegou ofensa aos arts. 5o, V e
X, da CF, 6o, VI, do CDC, e 186 e 927 do
Sustentou que a falha na prestação
CC/2002.
do serviço gerou retenção de valores e que, além disso, é abusiva a cláusula de
cobrança da taxa de intermediação, o que configurou danos morais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 348-354).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55050265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: c8dd67fa-50b3-4595-9cb4-645d158025a4

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial que
não merece prosperar.

Tema constitucional

BEATRIZ alegou contrariedade ao art. 5o, V e X, da CF.
A jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, veja-se o julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
EDcl no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
(
AREsp 168.842/SP,
NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe
sem
16/9/2014,
22/9/2014 –
destaque no original)

Quanto ao cabimento de indenização por danos morais

BEATRIZ alegou ofensa aos arts. 6o, VI, do CDC e 186 e 927 do CC/2002.
Sustentou que a falha na prestação do serviço gerou retenção de valores e a
abusividade da cláusula de cobrança da taxa de intermediação, o que configurou
danos morais.
Sobre o tema, a Corte local consignou:

De fato, é incontestável a existência de falha na prestação do serviço
pela parte ré. Todavia, tal fato não configura hipótese de dano moral in
re ipsa, dependendo o seu reconhecimento da comprovação da
Documento eletrônico VDA55050265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: c8dd67fa-50b3-4595-9cb4-645d158025a4

ocorrência de lesão aos atributos da personalidade, como a vida, a
integridade física, a honra, o nome ou a imagem dos demandantes, o
que não ocorreu no caso em análise.
Com efeito, a parte autora não demonstrou eventual abalo moral
sofrido pela demora no reembolso do valor do pacote de viagem
adquirido junto a agência de turismo, ora apelada, a fim de comprovar
fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
Entendo, como bem pontuado na sentença combatida, que não
restaram caracterizados os danos extrapatrimoniais alegados, já que
não houve comprovação que tivesse tido abalo em algum dos
atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada,
tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano
moral indenizável, salvo em situações excepcionais.
Ainda que sejam indiscutíveis os aborrecimentos das requerentes ao
não conseguir receber o reembolso dos valores de forma
administrativa, tal situação, por si só, não é capaz de configurar os
alegados danos morais, sendo essencial a comprovação de ocorrência
de abalo aos atributos da sua personalidade, em função do ocorrido,
situação que não foi trazida aos autos.
A bem de ver, os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à
vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da
vida moderna.
Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura
finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho
compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por
danos morais (e-STJ, fls.
).
324/325

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de
Sergipe, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela não
configuração de danos morais, considerando que não houve comprovação de que teria
havido abalo em algum dos atributos da personalidade da ora agravante em função da
situação vivenciada, pois ficou assentado se tratar de mero aborrecimento ou
dissabores da vida moderna.
Por isso, conforme se nota, o TJSE assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação do
do CPC, por
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55050265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: c8dd67fa-50b3-4595-9cb4-645d158025a4

não demonstrada a vulneração dos arts. 186, 187 e 944 do CC com
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovada a
divergência jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais e
materiais decorrentes de supostos embaraços de acesso a
condomínio. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários
advocatícios em 10% do valor da causa.
4. A Corte a quo manteve a sentença, afastou dano moral por mero
aborrecimento, rejeitou danos materiais por ausência de prova e
majorou honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e omissão nos termos do
do CPC;
art. 1.022
(ii) saber se a decisão contrariou os arts. 186 e 187 do CC ao afastar a
indenização por dano moral sob a tese de mero aborrecimento; (iii)
saber se houve violação do
do CC quanto ao princípio da
art. 944
reparação integral; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta
ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
enfrentou as questões relevantes e rejeitou os embargos declaratórios.
A pretensão de rever a conclusão sobre inexistência de dano moral e
de comprovação de dano material demanda reexame de fatos e
provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. O dissídio não
foi comprovado por ausência de cotejo analítico e de similitude fática,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta os argumentos relevantes, afastando
omissão, obscuridade ou contradição do
do CPC. 2.
art. 1.022
A
Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão das conclusões sobre
ausência de dano moral e de comprovação de dano material, por
3. O dissídio
demandar reexame do acervo fático-probatório.
jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e similitude
fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ."
art. 1.029,
art. 255
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.029 § 1o; CC, arts.
186, 187, 944; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.771.205/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- sem
16/12/2025,
22/12/2025
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
Documento eletrônico VDA55050265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: c8dd67fa-50b3-4595-9cb4-645d158025a4

PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados no
§1o,
art. 489,
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria
que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O simples descumprimento de obrigação contratual não gera danos
morais, salvo em situações excepcionais, que desbordem o mero
aborrecimento.
3. O acórdão vergastado assentou que não foram comprovados
os danos morais, mas mero aborrecimento, não havendo que se
falar em abalo moral decorrente do mero descumprimento
contratual. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 3.032.586/MG,
em
DJEN de
- sem destaque no original)
15/12/2025,
18/12/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. COBRANÇA
INDEVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULAS 7 E
RECURSO NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que a cobrança indevida de valores em
benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda configura
dano moral in re ipsa, e que o valor fixado a título de honorários
advocatícios é irrisório, autorizando a intervenção do Superior Tribunal
de Justiça para majorá-los.
3. A parte agravada defende a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado, afirmando que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência consolidada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se a pretensão
recursal, que busca o reconhecimento de dano moral e a majoração
de honorários advocatícios, pode ser conhecida, ou se encontra óbice
nas Súmulas 7 e 83 do STJ. Especificamente, discute-se: (i) se a
análise da ocorrência de dano moral, afastado na origem por ser
considerado "mero aborrecimento", demanda o reexame do conjunto
fático-probatório; e (ii) se a revisão do valor fixado a título de
honorários advocatícios, por suposta irrisoriedade, também exige a
incursão em matéria de fato.
III. Razões de decidir
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, tanto no que
se refere à inexistência de dano moral indenizável quanto à
Documento eletrônico VDA55050265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: c8dd67fa-50b3-4595-9cb4-645d158025a4

adequação dos honorários advocatícios, exigiria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a cobrança indevida,
por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a
demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que foi
afastado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.
7. A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em
hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório ou
exorbitante, o que não foi demonstrado no caso concreto.
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.977.008/PB,
Turma, julgado em
DJEN de

17/11/2025,
24/11/2025 – sem destaque
no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
anteriormente fixados em desfavor de BEATRIZ, nos termos do
§§ 2o e 11, do
art. 85,
NCPC, observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55050265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: c8dd67fa-50b3-4595-9cb4-645d158025a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.889 / SE
Número Registro: 2025/0256681-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034997920248250001 202411100053 202500710732 34997920248250001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ DE LIMA MENEZES
REPR. POR
: LETICIA SA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADO : MARCONI D'ARCE LUCIO JUNIOR - PE035094
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55297102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: 40175b2a-1f7d-495c-8afa-34451620e340

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: 40175b2a-1f7d-495c-8afa-34451620e340